Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-31.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Indicação de intervenção cirúrgica, em razão do diagnóstico de Osteonecrose do quadril bilateral – Negativa de cobertura de procedimentos e materiais necessários à intervenção cirúrgica e alegação de ausência de previsão no rol da ANS – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Indicação de intervenção cirúrgica, em razão do diagnóstico de Osteonecrose do quadril bilateral – Negativa de cobertura de procedimentos e materiais necessários à intervenção cirúrgica e alegação de ausência de previsão no rol da ANS – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Precedentes do STJ e aplicação da Súmula n. 102 do TJSP – Dano moral caracterizado – Recurso desprovido.